Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713308-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEILANDIA ESPORTE CLUBE AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA ARDAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CEILÂNDIA ESPORTE CLUBE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia em processo de execução de título extrajudicial (PJE 713944-52.2020.8.07.0003). Na decisão agravada, o juízo a quo rejeitou as preliminares de nulidade da citação e de incompetência absoluta (ID 34831162) suscitadas pelo executado em exceção de pré-executividade. Em suas razões, o executado, ora agravante, impugna os fundamentos da decisão. Afirma que “os documentos anexos não comprovam que o Agravante é desconhecido ou se encontra em locar incerto e não sabido, tendo em vista que resta comprovado o conhecimento do mesmo e a sua sede.”. Alega, ademais, que a dívida executada tem natureza trabalhista, o que denota a competência da justiça especial do trabalho para apreciar a pretensão executiva. Ao final, requer a suspensão do processo de origem até que o mérito do agravo seja analisado pelo órgão colegiado. Aduz que “o prosseguimento da execução trará diversos prejuízos a Agravante, com aplicações de multa e penhoras”. O preparo foi recolhido (ID 34831159). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade do direito alegado (nulidade da citação e incompetência absoluta) a justificar o acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. No tocante à citação, o Código de Processo Civil estabelece que pode ser feita por edital sempre que o requerido se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível (art. 256, inciso II). No caso, o exequente demonstrou que, antes de ajuizar o processo de execução de origem, havia ajuizado outra execução no juizado especial com base no mesmo título executivo. Naquele processo foram realizadas diversas tentativas de citação por oficial de justiça sem sucesso, o que resultou na extinção daquele feito sem julgamento do mérito (IDs 69401705 a 69401709). Demonstrado que o requerido não foi localizado em diversas tentativas de citação, em princípio se mostra correta a determinação de citação por edital. Não há probabilidade de acolhimento da tese de nulidade da citação. De igual sorte, da análise superficial do caso, não se verificam razões fundadas para o acolhimento da alegação de competência da Justiça do Trabalho. Isto porque a execução encontra-se calcada em instrumento particular de reconhecimento amigável de dívida (ID 69401700). Se o fundamento da confissão de dívida teve gênese trabalhista, tal fato não se mostra relevante, pois a confissão de dívida apresentada é um instrumento de natureza civil, sujeita a execução na justiça comum. Ilustrativamente, apresenta-se precedente deste Tribunal sobre o tema: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RITO MONITÓRIO. CUMPRIMENTO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ICESP E AEC. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É da justiça comum a competência para processar e julgar ação em que se discute o cumprimento de instrumento particular de confissão de dívida de natureza trabalhista. Precedente do STJ: "Ação de execução fundada em confissão, extrajudicial, de dívida trabalhista. Competência da Justiça Estadual" (CC 30.019/RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ 18/12/2000, p. 152). 2. Prescreve em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular." (art. 206, § 5o, I, do CCB) (...) 5. Apelo do segundo réu improvido e recurso do autor parcialmente provido. (Acórdão 681742, 20080110179640APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2013, publicado no DJE: 5/6/2013. Pág.: 309) Como se vê, a decisão recorrida aparenta precisão técnica quanto à rejeição da tese de incompetência da justiça comum. Não há, portanto, probabilidade de acolhimento de nenhum dos fundamentos expostos no recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator